Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-24.2023.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000211-24.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUAN MARQUES SILVA SANTOS - CPF: 062.656.641-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUNICE DO NASCIMENTO - CPF: 014.754.961-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) E EMBRIAGUEZ PÚBLICA (ARTIGO 62 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EMBRIAGUEZ PÚBLICA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL E DESPROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CRIMINALIZAÇÃO DO SIMPLES CONSUMO DE ÁLCOOL – TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CAUSAR ESCÂNDALO OU PERIGO À SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA – SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO DEMONSTRADA – QUEBRA DE PORTA DE BLINDEX – TEORIA DA DERROTABILIDADE NORMATIVA INAPLICÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO – BEM JURÍDICO TUTELADO – ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO JUDICIAL – DEPOIMENTOS CONFIRMANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-lei nº 3.688/1941 não criminaliza o mero estado de embriaguez, mas sim a apresentação pública nessa condição que cause escândalo ou coloque em perigo a segurança própria ou de terceiros. Comprovado que o apelante, além de embriagado, causou tumulto e quebrou porta de blindex em estabelecimento comercial, colocando em risco a integridade física própria e das demais pessoas presentes, configura-se plenamente o tipo contravencional.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 tutela a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito. As medidas protetivas somente podem ser revogadas por decisão judicial, não havendo que se falar em revogação tácita pelo comportamento da vítima. Ademais, no momento específico dos fatos, a própria vítima confirmou que não desejava a presença do apelante em seu estabelecimento comercial, tendo solicitado que terceiros o retirassem do local devido ao seu comportamento alterado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Marques Silva Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n.º 1000211-24.2023.8.11.0101, que o condenou como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, e do artigo 62 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/1941), à pena total de 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com relação à contravenção penal de embriaguez pública, sob o argumento de que se trata de questão de saúde e não criminal, em analogia à recente descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal pelo STF. Sustenta ainda a aplicação da derrotabilidade normativa para afastar a aplicação de lei penal considerada desproporcional pela defesa.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a defesa argumenta que, conforme o próprio depoimento da vítima, houve consentimento para a aproximação do apelante, o que tornaria a conduta atípica, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça citado pela defesa. (Id. 268948800)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 268948802)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 270611868)

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) E EMBRIAGUEZ PÚBLICA (ARTIGO 62 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. Não acolhimento. Hipótese de absolvição que não se vislumbra - Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas - Relevância da palavra da vítima, mormente quando coadunada pelos demais elementos de prova – Estado de embriaguez e risco à segurança própria ou alheia devidamente configurados.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Ruan Marques Silva Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Depreende-se na denúncia
:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de março de 2023, por volta das 18h45min, em estabelecimento particular, situado na Rodovia 423, nº 43, no Município de Cláudia - MT, o indiciado RUAN MARQUES SILVA SANTOS
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, proferidas no feito nº 1000803- 05.2023.8.11.0015.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de março de 2023, por volta das 18h45min, em estabelecimento particular, situado na Rodovia 423, nº 43, no Município de Cláudia - MT, o indiciado RUAN MARQUES SILVA SANTOS apresentou-se publicamente em estado de embriaguez, de modo a causar escândalo e pondo em perigo à segurança própria e alheia.

Evola-se dos autos que no dia 08 de março de 2023 o indiciado, embora devidamente notificado a respeito das medidas protetivas deferidas previstas na Lei Nacional nº 11.340/2006 em favor da vítima Eunice do Nascimento (intimação agressor ID: 102155944 – Processo nº 1000803- 05.2022.8.11.0101), descumpriu-as, uma vez que naquela data dirigiu-se até o estabelecimento comercial de sua ex-companheira, situado na Rodovia 423, nº 43, no Município de Cláudia, e manteve contato com ela, nada obstante a proibição de aproximar-se daquela no limite mínimo de 300 (trezentos) metros e de manter contato com a ofendida.

Apurou-se ainda que no momento dos fatos acima narrados o indiciado estava em visível estado de embriaguez, alterado, e comportando-se de modo agressivo, tanto que quebrou a porta de blindex do estabelecimento comercial da ofendida, consoante Relatório de Investigação nº 2023.13.17869 (ID: 112235968) e proferiu ameaça contra essa.

Ficou relatado que, diante do comportamento do indiciado, populares que se encontravam no bar da vítima imobilizaram-no, ao passo que a ofendida acionou a Polícia Militar local, restando consignado que, durante esse entrevero o indiciado disse à vítima que somente sairia de lá morto ou preso.

É dos autos que, na sequência, uma equipe policial fez-se presente naquela localidade e, após constatar a referida porta de blindex quebrada, bem como a desordem que havia no interior do estabelecimento, resolveu encaminhar o indiciado para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para as providências de praxe.

Insta salientar que o indiciado apresentava-se em visível estado de embriaguez e com comportamento escandaloso, que, por sua vez, gerou perigo de dano à sua incolumidade física e das pessoas que se encontravam ao seu redor, tanto que ameaçou a vítima, tal qual quebrou a porta de blindex acima mencionada e, ainda, teve que ser imobilizado por pessoas que estavam naquela localidade.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RUAN MARQUES SILVA SANTOS como incurso no artigo 24-A c.c. o artigo 5º, III, ambos da Lei nº 11.340/06, e artigo 62 do DecretoLei nº 3.688/1941 c.c. o artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06 e artigo 163, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal (concurso material). Requer-se que, recebida e autuada esta, seja instaurado contra o denunciado o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo para que ao final seja julgado e condenado. [...]” (Id. 268947781)

Consta dos autos que, no dia 08 de março de 2023, por volta das 18h45min, em estabelecimento particular situado na Rodovia 423, nº 43, no Município de Cláudia/MT, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 em favor da vítima Eunice do Nascimento, além de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, causando escândalo e pondo em perigo a segurança própria e alheia.

Vejamos o teor da sentença:

“[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação do acusado pela prática da infração prevista no 24-A c/c artigo 5º, III, ambos, da Lei n. 11.340/06 e artigo 62 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c artigo 5º, III, da Lei 11.340/06, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal (concurso material).

O processo encontra-se em ordem e não há preliminares a serem decididas, razão pela qual passo à análise do mérito.

1. Do crime de descumprimento de medida protetiva (24-A c/c artigo 5º, III, ambos, da Lei n. 11.340/06).

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2023.64719, relatório de investigação n° 2023.8.44335, pedido de medida protetiva, bem como depoimentos prestados em sede policial e em juízo, em especial da vítima, prestados sob o crivo do contraditório.

A
autoria delitiva
, por sua vez, é certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas e vítima, conforme veremos adiante.

O artigo 24-A da Lei n° 11.340/06 traz a seguinte redação:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

O crime de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas, como ocorreu no caso em comento.

[...]

Dessa forma, para que haja o descumprimento, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, bastando para sua configuração a simples desobediência à ordem judicial concedida através de medida protetiva de urgência.

O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente do acusado em descumprir as medidas fixadas e vigentes.

O sujeito ativo é apenas à pessoa vinculada a medida protetiva de urgente, tratando-se, portanto, de crime próprio, e o sujeito passivo imediato é o Estado, e indireto é a mulher, vítima da violência.

A prova oral produzida nos autos foi a seguinte.

O acusado
Ruan Marques Silva Santos
, ao ser interrogado, declarou que no dia dos fatos estava muito alcoolizado, e ao chegar no estabelecimento da vítima, ela estava brava com ele por ele ter bebido e estar alcoolizado e então se iniciou uma discussão.
Afirmou que tinha ciência que não podia se aproximar da vítima devido as medidas protetivas, mas que estava muito embriagado e queria falar com a vítima
. Declarou que quebrou a porta de blindex do estabelecimento de forma acidental, que estava saindo do bar e bateu o pé e acabou quebrando. Arguiu que tinha um relacionamento com a vítima há cerca de um ano e quatro meses. Declarou que é viciado em bebida, pasta base e maconha. Afirmou que estava trabalhando, que cata raiz em uma fazenda e União do Sul/MT, e que vem para a cidade a cada 30 (trinta) dias, sendo que quando vem para a cidade, fica na casa da vítima. Arguiu que reataram o relacionamento. Narrou que quando que usa droga ou bebida, não faz visitas para a vítima, que se mantém longe, e que na fazenda não faz uso de bebidas ou drogas. Narrou que já se internou certa vez, pelo período de 05 (cinco) meses, conseguiu “ficar limpo” por um tempo, mas logo voltou a fazer o uso. Asseverou que não toma nenhum medicamento ansiolítico”.

A vítima
Eunice do Nascimento
, em juízo, contou que “foi descumprida a medida protetiva, mas com a sua permissão, que o acusado havia sido preso a primeira vez, mas quando foi solto, os dois voltaram a conversar, e que no dia dos fatos o acusado chegou em seu estabelecimento embriagado, e foi aí então onde aconteceram os fatos. Declarou que a medida no qual a vítima solicitou era decorrente da primeira vez que o acusado foi preso, e já na segunda vez, a vítima fez “outro papel” com o “Dr. Feitosa”. Informou que o acusado tem os seus vícios, e que a vítima conversou com o advogado sobre a vontade dela de ajudar ele, de fazer um tratamento, alegando que o acusado não tem família na cidade. Em relação ao dia dos fatos, disse que o acusado já chegou embriagado, mas que não teve agressão física, contudo não queria que o acusado ficasse dentro do seu estabelecimento e foi então onde pediu para alguns colegas que estavam no local, tirarem o acusado do interior do bar e que quando ele foi passar pela porta, bateu o pé e a quebrou. Informou que já estava com o acusado há aproximadamente 02 (dois) anos, entre idas e vindas, que o acusado trabalha nas fazendas, e que o único problema no relacionamento é quando o acusado bebe, afirmando que ele usa drogas também. Disse que depois da prisão do acusado, não ocorreu nenhuma situação semelhante aos fatos, alegando que informou ao acusado que só reataria o relacionamento, se ele iniciasse um tratamento, e que depois do ocorrido, o acusado não mais foi até a casa dela bêbado ou drogado, que ele só a procura quando está totalmente sóbrio. Alegou que o acusado fica poucos dias na cidade, que trabalha nas fazendas fazendo cerca, plantando raiz.

Analisando o feito, verifico que foi concedida medidas protetivas a vítima nos autos de n° 1000803-05.2022.8.11.0015, em decisão proferida em 22.10.2022, dentre elas a de não se aproximar da vítima e que deveria manter uma distância mínima de 300 metros, além da proibição de manter contato com a ofendida (ID 102508428 – 26.10.2022). O acusado confirmou em juízo que tinha ciência da existência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mas estava muito embriagado, e queria falar com ela.

A confissão do réu, em juízo ou perante autoridade policial, é elemento de prova que se coaduna com as demais produzidas na instrução processual, situação que lhe assegura plena confiabilidade, vez que foi realizada de forma espontânea, livre e não foi posta em dúvida por qualquer elemento dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto condenatório, ainda mais, por ter sido confirmada por todo o conjunto probatório realizado.

Sobre o tema trago o entendimento jurisprudencial trazido pelo saudoso doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11° edição. Atlas: São Paulo, 2003, p. 541: STF: “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais.” (RTJ 88/371).

Já a vítima, ela não foi inquirida em sede policial. Em juízo, declarou que houve sim o descumprimento da medida protetiva, mas com o seu consentimento, e que havia voltado a conversar com o réu, mas naquele dia, não queria ele em seu estabelecimento.

Diante da sua declaração, a defesa técnica do réu apresentou a tese de que houve o consentimento da vítima, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta.

No que concerne ao consentimento da vítima, extrai-se também do interrogatório do acusado em sede policial, onde ele declarou que “faz 1 ano e 2 meses que tem um relacionamento com a vítima EUNICE DO NASCIMENTO; QUE informa que o relacionamento sempre foi "UM RELACIONAMENTO SEM VERGONHA", pois sempre passa uma semana com a vítima, quando ela quer e quando ela não quer expulsa o interrogado da casa; QUE após o fato que EUNICE denunciou de cárcere privado, lesão corporal e ameaça, o interrogando foi para o presídio, onde foi feito audiência de custódia e o juiz o liberou com a condição do interrogado respeitar a medida protetiva; QUE informa que após sair do presídio se mudou para a cidade de NOBRES/MT; QUE o interrogado comprou um telefone celular e com isso começou adicionar nas suas redes sociais algumas pessoas, as quais começaram a mandar mensagem para o interrogado dizendo que EUNICE o amava muito e queria o interrogado de volta; QUE no começou o interrogado disse que não queria conversa, pois estaria descumprindo a medida protetiva; QUE passado 25 dias o interrogado resolveu reatar o relacionamento com EUNICE e retornou para a cidade de CLÁUDIA/MT; QUE o relacionamento continuou da mesma forma que era antes, quando EUNICE queria o interrogado ficava na casa quando ela não queria ela mandava o mesmo embora; QUE afirma que antes do fato de ontem, fazia 5 dias que havia reatado com EUNICE, e como ontem o interrogado saiu para trabalhar na parte da manhã e não deu certo para trabalhar o interrogado foi beber com um colega; QUE por volta das 14 horas o interrogado retornou na casa de EUNICE, onde a mesma o mandou embora, que nesse momento o interrogado acatou a ordem de EUNICE e foi embora; QUE já no período noturno o interrogado retornou na casa de EUNICE para devolver a bicicleta que estava em sua posse, momento em que decidiu permanecer no local, mesmo EUNICE o mandando embora”.

Diante do depoimento do acusado e da vítima, extrai-se dos autos que não há dúvidas da existência das medidas protetivas, e também que o acusado estava na residência da vítima no dia dos fatos. Mas, extrai tanto do seu depoimento quanto do depoimento do acusado que ela permitiu essa aproximação. Ao que tudo indica, o casal havia reatado o relacionamento. Mas, a vítima e o réu também afirmaram que quando ele bebia, ficava transtornado. Portanto, no dia dos fatos, ao ver o réu naquela situação, a vítima pediu para que ele fosse embora, sendo que o réu acatou a ordem, mas retornou ao local na parte da tarde, permanecendo mesmo contra a vontade de Eunice.

Existe um grande debate e divergência na jurisprudência se o consentimento da ofendida afasta a tipicidade do crime de descumprimento das medidas protetivas.

No meu entendimento, o consentimento da vítima, por si só, não tem o condão de absolver o acusado. Como se sabe, a mulher em situação de violência doméstica e familiar possui uma grande dificuldade em sair do relacionamento, e por vezes, mesmo após um episódio de violência, acaba por retornar a conviver com o agressor, seja por dependência econômica, emocional, ou qualquer outro fator. O próprio réu confirmou em seu interrogatório que a vítima o mandava embora quando quisesse, e, pelo que se extrai do cotejo probatório, quando o réu ingeria bebida alcoólica ou se drogava, ele agredia a vítima, e era possivelmente nesse momento que a vítima o mandava sair da sua residência.

Cansada dessa situação de violência doméstica, a vítima pediu as medidas protetivas, e cabia ao acusado respeitá-las, ainda que a vítima pedisse a ele para reatar o relacionamento quando as coisas se acalmaram, diante da sua vulnerabilidade e dependência.

Portanto, entendo que a vítima de violência doméstica, como é o caso dos autos, reclama uma atenção do Estado, para que consiga se desvencilhar do ciclo de violência doméstica que está imiscuída, e para isso é que lhe foi oportunizado o requerimento de medidas protetivas por intermédio da Lei Maria da Penha.

Assim, deferidas as medidas protetivas para a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a sua validade permanece até que haja revogação expressa.

[...]

Nestes termos, o STJ já decidiu: “em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. ” (STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Frise-se que não há nenhum indício e nem houve prova indicando que a vítima teve algum motivo para incriminar o réu injustamente.

Diante disso, o réu ao descumprir conscientemente a ordem judicial, o acusado materializou a conduta prevista no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, caracterizando a repudiável violência doméstica, marcada pela opressão com base no gênero.

Assim sendo, o conjunto probatório colhido na instrução processual dá a certeza necessária para atribuir ao réu à autoria do fato descrito na peça acusatória.

Ademais, verifica-se que não socorre ao réu qualquer causa que exclua a antijuridicidade de sua conduta, a sua culpabilidade ou mesmo a sua punibilidade, motivo pelo qual o tenho como incurso nas sanções do crime acima indicado, sendo procedente a pretensão punitiva.

2. Da contravenção penal do artigo 62 da Lei n° 3.688/41.

Ao se compulsar os autos, vejo que o fato imputado autor do fato é o do art. 62 da Lei de Contravenções Penais, o qual reproduzo abaixo:

“Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento”.

Segundo doutrina do prof. Guilherme de Souza Nucci, para a configuração da infração penal em tela, exige-se a manifestação voluntária de: "apresentar-se (mostrar-se, exibir-se), publicamente (em local público ou acessível ao público), em estado de embriaguez (intoxicado pelo uso excessivo de álcool), causando escândalo (alvoroço ou escarcéu). Outra forma é a exibição pública, embriagado, pondo em perigo a segurança própria ou alheia" (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 01. 6.a ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo - SP: 2009, pag.174).

Portanto, o tipo penal descrito no artigo 62 da Lei de Contravenções Penais exige para a sua configuração a existência de três elementos, quais sejam:
a)
a situação de embriaguez, que pode ser comprovada tanto por exame pericial, quanto por prova testemunhal;
b)
a apresentação neste estado publicamente e
c)
a exposição própria ou alheia à situação de perigo ou escândalo

As provas produzidas nos autos
confirmam que o acusado estava embriagado naquele dia
, embora tenha afirmado que não tenha agredido a vítima Eunice, e
essa aparição embriagada se deu publicamente
. Por sua vez, a vítima confirmou que o réu compareceu no seu estabelecimento embriagado, e que não queria ele no estabelecimento, tendo pedido para que o retirassem. No momento da retirada do acusado do local, ele quebrou a sua porta blindex,
expondo a vida das pessoas ali a perigo
, inclusive causou lesão na vítima Eunice, conforme se extrai das provas produzidas em sede policial.

Ademais, o acusado não apresentou qualquer documento demonstrando que estaria realizando tratamento para eventual embriaguez crônica, conforme alegado por sua defesa em alegações finais. E, sua conduta não é somente apresentar-se embriagado publicamente, mas também o fato de, com isso, expor sua vida e de terceiros à situação de perigo.

Embora acusado e vítima afirmem que o ato de quebrar a porta de vidro tenha sido intencional, entendo que o acusado agiu com o dolo da contravenção penal, com vontade livre e consciente para atingir o fim pretendido, qual seja o de apresentar-se publicamente, embriagado, colocando em perigo a segurança própria e alheia.

Sua conduta, portanto, subsuma-se perfeitamente ao tipo descrito no art. 62 da LCP

Portanto, a tentativa da Defesa do acusado em desconstituir a prova produzida pela acusação baseia-se em suposições enfraquecidas e não comprovadas por qualquer material probatório.

Assim, tendo a acusação apresentado provas seguras das suas alegações, o ônus da prova transfere-se a defesa. Cabe a Defesa rebater as provas trazidas pela acusação, e não o fez.

Portanto, entendo que o conjunto probatório colhido na instrução processual dá a certeza necessária para atribuir ao réu à autoria do fato descrito na peça acusatória.

Desta forma, considerando a tipicidade da conduta levada a efeito pelo acusado e nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, é de se reputar configurada a contravenção penal descrita no artigo 62 da Lei n° 3.688/41.

Ademais, verifica-se que não socorre ao réu qualquer causa que exclua a antijuridicidade de sua conduta, a sua culpabilidade ou mesmo a sua punibilidade, motivo pelo qual o tenho como incurso nas sanções da contravenção penal acima indicada, sendo procedente a pretensão punitiva.

A defesa do acusado pediu que, em caso de condenação, para que fosse aplicado o concurso formal de crimes.

Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Dispõe o artigo 70, do Código Penal:

" Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade ".

A aplicação do referido instituto se dá quando existe uma única conduta.

No presente caso, é possível verificar que as infrações não foram praticadas mediante uma só ação; pelo contrário, restou devidamente comprovado que,
mediante mais de uma ação
, o acusado praticou duas infrações distintas, já que os crimes de embriaguez pública e descumprimento das medidas protetivas são condutas múltiplas, autônomas, inclusive de espécies diferentes.

Os desígnios são autônomos, ou seja, planos delituosos independentes, pelo que não existiu uma unidade de ação, e sim uma pluralidade (02 ações) e, por consequência, não vislumbro a aplicação do concurso formal, razão pela qual as suas reprimendas devem ser aplicadas cumulativamente, nos exatos termos do artigo 69 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para o efeito de
CONDENAR
o acusado
RUAN MARQUES SILVA SANTOS,
dando-o como incurso nas penas da do crime previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06 e da contravenção penal prevista no artigo 62 da Lei n° 3.688/41, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

1. Do crime previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja,
03 (três) meses de detenção
, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b) Antecedentes
– O réu não possui antecedentes criminais.

c) Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos
– Encontram-se relatados nos autos, não havendo algo a valorar.

f) Circunstâncias
– As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para que se possa valorar as circunstâncias de ocorrência destes crimes.

g) Consequências do crime
– Não são graves o suficiente para valoração.

h) Comportamento da vítima
– Não concorreu em nada para o delito.

Assim, estando ausente circunstância judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção.

Das circunstâncias legais

Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, presente no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, todavia deixo de reduzir em razão da pena já se encontrar no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Das causas de diminuição e de aumento de pena

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Fixo a pena quanto a crime de descumprimento de medidas protetivas no âmbito doméstico em
03 (três) meses de detenção.

2. Da contravenção penal do artigo 62, da Lei n° 3.688/1941.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja,
15 (quinze) dias de prisão simples
, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b) Antecedentes
– O réu não possui antecedentes criminais.

c) Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos
– Encontram-se relatados nos autos, não havendo algo a valorar.

f) Circunstâncias
– As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para que se possa valorar as circunstâncias de ocorrência destes crimes.

g) Consequências do crime
– Não são graves o suficiente para valoração.

h) Comportamento da vítima
– Não concorreu em nada para o delito.

Assim, estando ausente circunstância judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
15 (quinze) dias de prisão simples.

Das circunstâncias legais

Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, presente no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, todavia deixo de reduzir em razão da pena já se encontrar no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Das causas de diminuição e de aumento de pena

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Fixo a pena quanto a contravenção penal de embriaguez pública em
15 (quinze) dias de prisão simples.

V - Do concurso de crimes

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 01 (um) crime e 01 (uma) contravenção, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, e serão somadas,
fica o réu definitivamente condenado a pena de 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

VI – DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Da detração penal.

Eventual detração será feita pelo Juízo da Execução Penal, já que não influenciará no regime de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento

Com fundamento na alínea “c” do § 2º, do art. 33 do Código Penal,
fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

O descumprimento de medida protetiva de urgência configura violência psicológica contra a mulher. Assim, não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça. Neste sentido: (...).
Mostra-se inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direito “em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico
” (STJ, AgRg no REsp 1557673/MS) (...). (N.U 0001883-69.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023).

Prejudicada a análise do cabimento de
suspensão condicional da pena,
eis que pelo montante da pena fixada, torna-se desproporcional determinar tal benefício, por força do disposto no artigo 78, § 1º do Código Penal.

Direito de apelar em liberdade

Autorizo o réu a
apelar em liberdade
, vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Da indenização à vítima

Deixo de fixar o valor mínimo do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos para defini-lo, em observância ao contraditório e ampla defesa.

Vale registrar que em matéria de reparação por danos materiais e/ou danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença (...) "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos:
(I) o pedido expresso na inicial;
(II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso dos autos, não existiu pedido expresso do Ministério Público.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, devendo ser observado que é defendido pela Defensoria Pública. [...]” (Id. 268948784)

Da contravenção penal de embriaguez pública (art. 62 do Decreto-lei nº 3.688/1941)

O apelante alega que a conduta de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez deveria ser tratada como questão de saúde pública e não como infração penal, em analogia à recente decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal.

Contudo, sem razão o apelante. A contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-lei nº 3.688/1941 não tipifica o simples consumo de álcool ou o estado de embriaguez em si, mas sim a conduta de apresentar-se publicamente nesse estado "de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia". São precisamente esses elementos normativos - causar escândalo ou pôr em perigo a segurança - que justificam a intervenção penal.

No caso em tela, restou demonstrado pelo conjunto probatório que o apelante não apenas se apresentou embriagado, mas o fez causando tumulto no estabelecimento comercial da vítima, chegando a quebrar a porta de blindex do local, situação que colocou em risco tanto sua própria segurança quanto a das pessoas presentes no local, conforme relatado pela vítima em seu depoimento judicial e corroborado pela confissão do próprio acusado.

A alegação de desproporcionalidade na criminalização da conduta e de aplicação da teoria da derrotabilidade normativa não encontra amparo, pois o legislador ordinário, no uso de sua competência constitucional, optou por manter a tipificação desta conduta, considerando o potencial lesivo de pessoas em estado de embriaguez quando esta situação coloca em risco a segurança própria ou alheia, como de fato ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, verifica-se que o comportamento do apelante se subsume perfeitamente ao tipo contravencional, uma vez que, conforme a prova testemunhal colhida, ele não apenas se apresentou publicamente embriagado, mas causou tumulto e danificou a porta de blindex do estabelecimento, expondo a risco sua integridade física e a das demais pessoas presentes no local.

Do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006)

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, a defesa sustenta que houve consentimento da vítima para a aproximação do apelante, o que tornaria a conduta atípica, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, tanto o apelante quanto a vítima confirmaram em seus depoimentos que reataram o relacionamento após a decretação das medidas protetivas. Contudo, tal circunstância não tem o condão de revogar automaticamente a decisão judicial que impôs as medidas protetivas, que somente podem ser revogadas por nova decisão judicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito. Além disso, conforme bem destacado na sentença e nas contrarrazões ministeriais, o ciclo de violência doméstica é marcado por momentos de reconciliação seguidos de novas agressões, sendo temerário considerar que o consentimento da vítima para a aproximação do agressor tenha sido genuinamente livre.

Vale ressaltar que, no caso em tela, os próprios depoimentos revelam que, no momento específico dos fatos, a vítima não queria a presença do apelante em seu estabelecimento comercial, tendo solicitado que outras pessoas o retirassem do local justamente devido ao seu estado de embriaguez e comportamento alterado. Isso demonstra que, ainda que tenha havido eventual reconciliação anterior, no dia dos fatos não existia consentimento da vítima para a aproximação do apelante, que se deu de forma impositiva e contrária à vontade da ofendida.

A jurisprudência citada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na sentença condenatória é clara ao estabelecer que "eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que a impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha". (N.U 1000950-69.2023.8.11.0077, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024)

Portanto, não há como acolher a tese de atipicidade da conduta com base no suposto consentimento da vítima, uma vez que as medidas protetivas continuavam em vigor e o apelante tinha plena ciência de sua existência, conforme admitiu em seu próprio interrogatório.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ruan Marques Silva Santos,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025